Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Tráfico de drogas em local de trabalho coletivo. Provas. Emendatio libelli.
1 – Depoimentos dos agentes de polícia que fizeram a prisão em flagrante do acusado e do usuário - que afirmou ter adquirido droga daquele - e a apreensão de droga com o usuário e próximo do local em que estava o acusado são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
2 - A emendatio libelli -- quando o juiz, na sentença, corrige capitulação jurídica, sem acrescentar qualquer circunstância ou elemento aos fatos -- não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia.
3 – Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4 – Apelação não provida.